Tribunal: TJMT
Processo: 1026394-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1026394-49.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos do Executivo Fiscal n. 1003335-94.2018.8.11.0002, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra Betânia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Sustenta o Suscitante a existência de prevenção do Juízo Suscitado, ante a distribuição da Ação n. 1001647-63.2019.811.0002, aos 21.02.2019 à Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública daquela comarca, visando a desconstituição da CDA 19115/2018.
Aponta que o Executivo Fiscal em comento foi distribuído aos 26.04.2018 ao Juízo Suscitado, sendo imperioso o reconhecimento da sua prevenção.
Requer o processamento e julgamento do conflito (id. id. 70265995).
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora